Tribunal: TJSP
Processo: 1504169-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (06 delitos) e FALSA IDENTIDADE – Pretendida a parcial absolvição (réus admitiram apenas 02 crimes), com redução das penas e regime prisional mais brando – Pleiteado o reconhecimento do crime único – Parcial admissibilidade – Infração ao art. 157, §2o, II, do CP, por 06 vezes, está comprovada nos autos – Prova robusta – Depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (06 delitos) e FALSA IDENTIDADE – Pretendida a parcial absolvição (réus admitiram apenas 02 crimes), com redução das penas e regime prisional mais brando – Pleiteado o reconhecimento do crime único – Parcial admissibilidade – Infração ao art. 157, §2o, II, do CP, por 06 vezes, está comprovada nos autos – Prova robusta – Depoimentos das vítimas e testemunhas corroborados pelo restante da prova produzida – Delito de falsa identidade inafastável – Jurisprudência pacífica do STF – Recursos comportam parcial provimento tão somente em relação à fração de elevação pela continuidade delitiva – Magistrada adotou fração de 2/3, mas o STJ consagrou que, para 06 delitos, a elevação deve ser de 1/2 – Penas corrigidas – Regime inicial fechado corretamente estabelecido para o roubo; semiaberto adequado ao crime de falsa identidade – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504169-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JESSICA DA SILVA DALCIN e THOMAS MAGNO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar de nulidade, deram parcial provimento ao recurso Jéssica da Silva
Dalcin e Thomas Magno da Silva para, mantida a condenação por infração ao
art. 157, §2o, II, c.c. art. 71 (06x), e art. 307, na forma do art. 69, todos do
Código Penal, corrigir a reprimenda de ambos os réus, em relação aos crimes de
roubo, para 10 anos, 10 meses e 19 dias, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, no mínimo legal, e 04 meses e 02
dias de detenção, em regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a r.
sentença. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 1504169-87.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jéssica da Silva Dalcin e Thomas Magno da
Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Alessandra Teixeira Miguel
Voto n.o 34988
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES (06 delitos) e FALSA
IDENTIDADE
Pretendida a parcial absolvição (réus
admitiram apenas 02 crimes), com redução das penas e
regime prisional mais brando Pleiteado o reconhecimento
do crime único Parcial admissibilidade Infração ao art.
157, §2o, II, do CP, por 06 vezes, está comprovada nos
autos
Prova robusta
Depoimentos das vítimas e
testemunhas corroborados pelo restante da prova produzida
Delito de falsa identidade inafastável Jurisprudência
pacífica do STF – Recursos comportam parcial provimento
tão somente em relação à fração de elevação pela
continuidade delitiva Magistrada adotou fração de 2/3,
mas o STJ consagrou que, para 06 delitos, a elevação deve
ser de 1/2
Penas corrigidas
Regime inicial fechado
corretamente estabelecido para o roubo; semiaberto
adequado ao crime de falsa identidade
Recursos
parcialmente providos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Pela r. sentença a fls. 321/347, Jéssica da
Silva Dalcin e Thomas Magno da Silva foram
condenados à idêntica pena de 12 anos, 01 mês e 05 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 meses e 02
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal, como
incursos no art. 157, §2o, II, c.c. art. 71 (6x), e art. 307,
na forma do art. 69, todos do Código Penal. Não foi
permitido o recurso em liberdade.
Inconformados, ambos recorreram. Thomas,
preliminarmente, alega que o reconhecimento realizado
pelo ofendido Cidinei não observou as disposições do art.
226 do Código de Processo Penal, entendendo haver
nulidade neste ponto. No mérito, pleiteia o afastamento
da condenação por falsa identidade, por se tratar de
autodefesa. Também espera a absolvição em relação aos
roubos cometidos contra a pizzaria e contra as vítimas
Mayara e Ivan, por insuficiência probatória. Reclama,
ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão em
relação aos crimes que admitiu, requerendo a redução
das reprimendas, com regime inicial mais brando (fls.
358/371).
Por sua vez, Jéssica pleiteia absolvição em
relação aos roubos das vítimas Cleide (pelo qual não foi
sequer denunciada), Cidinei, Ivan e Mayara, e o
reconhecimento da confissão em relação aos ofendidos
Fernando e Vinícius, compensando-a com a reincidência.
Também
espera
a
redução
da
majoração
pela
continuidade delitiva para 1/3 ou menos (fls. 388/396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Contrariados os recursos (fls. 401/414), o
Procurador de Justiça João Diogo Urias dos Santos
opinou pelo parcial provimento dos apelos, afastando-se
os maus antecedentes de Thomas e reconhecendo a
confissão, com redução de 1/2 da reprimenda (fls.
449/465).
É o relatório.
A preliminar suscitada não merece guarida.
É
certo
que
o
art.
226
determina
expressamente que aquelas formalidades deverão ser
observadas se possível. O descumprimento de eventuais
detalhes procedimentais não tem o condão de anular a
prova.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
“No tocante ao reconhecimento fotográfico, a
fundamentação adotada pela Corte a quo está em
consonância
com
o
entendimento
do
STJ,
estabelecida no sentido de que "[...] as disposições
insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma
recomendação
legal,
e
não
uma
exigência
absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade
quando
praticado
o
ato
processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg
no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2018.) 3.
Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
5
1376249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma,
DJe. 12.03.2019).
“Consoante
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo
Penal 'não exige, mas recomenda a colocação de
outras pessoas junto ao acusado, devendo tal
procedimento ser observado sempre que possível'
(RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a
Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo
obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato.
6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(RHC 125026 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a
Turma, DJe., 13.08.2015).
Dessa forma, não se verifica qualquer ofensa
ao dispositivo legal em questão, nem a suscitada
nulidade processual.
Ademais, a responsabilização dos réus se deu
pela análise conjunta de toda a prova produzidas nos
autos e não apenas pelo reconhecimento de uma ou
outra vítima, dentre os seis ofendidos nestes autos.
Por outro lado, deve-se ressaltar que o
posicionamento predominante no Supremo Tribunal
Federal é de que não se declara nulidade, mesmo
absoluta, sem a comprovação do prejuízo (grifos nossos):
“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TENTATIVA
DE
ROUBO.
PROCEDIMENTO.
INTERROGATÓRIO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA AO RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
6
POR MEIO DE DEFENSOR AD HOC. NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
1.
A
demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do
CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, visto que, conforme já
decidiu a Corte, “o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de
nullité sans grief - compreende as nulidades
absolutas” (HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 12/4/2002).
2. Ordem indeferida. (HC 99053, Relator (a):
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
21/09/2010,
DJe-228
DIVULG
26-11-2010
PUBLIC
29-11-2010
EMENT
VOL-02440-01
PP-00009).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA
DO RITO DA LEI DE DROGAS. CRIMES CONEXOS
COM RITOS DISTINTOS. PROCESSO COMUM
ORDINÁRIO
APLICADO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autos
versam sobre a ocorrência ou não de nulidade
absoluta no processo criminal instaurado contra o
recorrente ante a inobservância do rito processual
estabelecido pela Lei 11.343/06. 2. O magistrado
do feito adotou o rito comum ordinário em razão
da imputação ao recorrente de crimes conexos -
tráfico de drogas e posse de arma de fogo -, cada
qual com rito processual distinto. 3. Tratando-se
de apuração de crime conexo ao de tráfico de
entorpecentes, não há nulidade na adoção do rito
ordinário, que se mostra mais consentâneo ao
exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
7
demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563
do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja
ela relativa ou absoluta. Precedentes. 5. Recurso
desprovido”. (RHC 105243, Relator(a): Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010,
DJe-185
DIVULG
30-09-2010
PUBLIC
01-10-2010
EMENT
VOL-02417-03
PP-00588).
A Suprema Corte confirma o entendimento de
que o processo penal moderno exige a demonstração
concreta do prejuízo como exigência básica na arguição
de qualquer nulidade de ato ou de feito. Posicionamento
inscrito no art. 563 do Código de Processo Penal (pás de
nullitè sans grief). Desse modo, não sendo comprovado o
prejuízo, não se pode pleitear o reconhecimento de
nulidades.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade
e passo a analisar o mérito.
Os
apelantes
foram
processados
e
condenados porque, segundo a denúncia, no dia 19 de
fevereiro de 2019, por volta das 19h, na Rua do Cálcio,
cidade e comarca de São Paulo/SP, em concurso e com
identidade de propósitos com um terceiro ainda não
identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o
veículo Fiat/Palio, cor azul, placas CIM-6542, além de
uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 50,00
em dinheiro, tudo pertencente a Fernando Augusto
Rodrigues dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Consta ainda que, na mesma data, por volta
das 22h, agora na Rua Márcio Beck Machado, no
município de São Paulo/SP, o réu Thomas, na
companhia
do
terceiro
não
identificado,
também
mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, uma
bolsa contendo carteira, cartões bancários e um telefone
celular, tudo pertencente a Cleide Ubaldo de Brito.
Ainda na mesma noite, agora por volta das
23h, no interior da Pizzaria Premium, situada na Rua
Victorio Santin, 2802, também na cidade e comarca de
São Paulo/SP, Jéssica e Thomas, na companhia do
terceiro não identificado, com a mesma forma de
atuação, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo,
os criminosos subtraíram R$ 260,00 do estabelecimento
comercial, além dos telefones celulares pertencentes a
Mayara Oliveira da Cruz e Ivan Ribeiro da Silva.
Logo na sequência, os criminosos abordaram
a vítima Cidinei dos Anjos da Silva, que caminhava pela
via pública, subtraindo dele seu telefone celular e
carteira.
Permanecendo na sequência de delitos, já na
madrugada do dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das
4h, agora na Avenida Miguel Achiole da Fonseca, ainda
na cidade de São Paulo/SP, com o mesmo modus
operandi, Jéssica e Thomas, com o auxílio do comparsa
não identificado, subtraíram uma carteira e o telefone
celular de Vinícius Silva Rodrigues.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
9
A polícia militar foi acionada em razão da
sequência de crimes cometida por indivíduos que se
utilizavam de um veículo Fiat/Palio de cor azul. Agentes
da lei, em patrulhamento de rotina, se depararam com
referido automóvel trafegando pela Avenida Higino Neves,
o qual era conduzido pela ré Jessica, tendo o corréu
Thomas
como
passageiro.
Feita
a
abordagem,
localizaram sob o banco do passageiro, onde estava
sentado o corréu Thomas, e no bolso desse acusado
estava o telefone celular de Cidinei. No interior do carro
ainda foram encontrados pertences das vítimas Cidinei e
Vinícius. Os réus foram presos em flagrante e conduzidos
até a autoridade policial.
Porém, perante o delegado de polícia, por
serem reincidentes e portadores de maus antecedentes,
ambos os réus se identificaram com nomes falsos,
fornecendo os nomes de seus irmãos, ou seja, Jéssica se
identificou como sendo Jaqueline da Silva Dalcin, e
Thomas alegou se chamar Talmane Magno da Silva, fato
que os levou a serem denunciados e condenados também
por violação ao art. 307 do Código Penal.
Nos termos do artigo 2521, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verificando-se que a r. sentença de 1o Grau está
suficientemente motivada e corretamente fundamentada,
não havendo dúvidas de que a Magistrada a quo
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
10
examinou com acuidade o conjunto probatório e todas as
teses suscitadas, poderá o Relator, ao analisar o recurso,
ratificar seus fundamentos e acolhê-los como parte
integrante do Acórdão.
É o caso destes autos. Nas 27 laudas da
sentença de fls. 321/347, verifica-se que a Magistrada
Alessandra Teixeira Miguel fez correta análise da prova,
fundamentando
de
forma
consistente
a
decisão
condenatória, cujas razões de decidir, por forma do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, são incorporadas a este relatório e
ratificadas quase que na íntegra, com algumas poucas
alterações, conforme detalharemos na sequência.
A materialidade delitiva está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/29), autos de
reconhecimentos (fls. 31/32, 36/37 e 39) e demais
elementos de prova acostados aos autos.
A autoria é certa.
Os interrogatórios e demais depoimentos
colhidos nos autos foram realizados por meio de sistema
audiovisual, nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 11.709/08).
Na fase policial, ambos os réus negaram
participação no crime (fls. 13/14).
Em Juízo, Jéssica confessou parcialmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
11
fatos, admitindo ter participado do roubo do carro e do
assalto ao pedestre, que foi pego na madrugada. Negou
envolvimento nos demais crimes, afirmando que não
participou do roubo à pizzaria.
Perante
a
juíza
de
direito,
Thomas
igualmente admitiu participação no roubo do carro e no
assalto ao pedestre, negando envolvimento com o assalto
à pizzaria.
Fernando Augusto Rodrigues dos Santos,
proprietário do veículo Fiat/Palio, confirmou os fatos
narrados na denúncia. Estava estacionado em via
pública, aguardando pela esposa, quando o réu Thomas
o abordou e, exibindo uma arma de fogo, anunciou o
assalto. Nesse momento, a ré Jéssica e um terceiro
indivíduo não identificado apareceram. Reconheceu
ambos os réus com absoluta segurança.
Vinícius Silva Rodrigues caminhava pela via
pública, por volta das 4h da madrugada, quando foi
abordado por um Fiat/Palio conduzido por uma mulher,
tendo o réu Thomas como passageiro, o qual anunciou o
assalto exibindo uma arma de fogo. Teve seus bens
pessoais
subtraídos,
mas
eles
foram
recuperados
posteriormente. Na delegacia de polícia, reconheceu
ambos os réus. Porém, em juízo, teve dúvidas em relação
à Jéssica, mas foi assertivo quanto a Thomas.
Cidinei
dos
Anjos
da
Silva
também
caminhava por via pública quando foi abordado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
12
mesmo veículo Fiat/Palio, com uma mulher ao volante e
um homem como passageiro, o qual exibiu uma arma de
fogo e anunciou o assalto. Embora na delegacia de polícia
tenha reconhecido com segurança ambos os réus, em
juízo afirmou que não tinha condição de identificá-los.
Cleide Ubaldo de Brito igualmente andava
por via pública quando um carro se aproximou (não
soube individualizar o veículo), ocupado por dois
homens. Um deles exibiu um revólver e anunciou o
assalto. Não conseguiu identificar nenhum dos dois réus
destes autos.
Ivan Ribeiro da Silva, proprietário da Pizzaria
Premium em sociedade com a esposa Mayara Oliveira da
Cruz (as partes desistiram de sua oitiva em juízo),
confirmou os fatos narrados na denúncia. Já se
preparavam para fechar o comércio, por volta das 23h30,
quando os réus (dois homens e uma mulher) chegaram
em um Fiat/Palio azul, dizendo querer comprar pizza. Na
sequência, anunciaram o assalto. Levaram o dinheiro que
havia no comércio e três celulares, o do depoente, um
pertencente à pizzaria e o outro de propriedade de sua
esposa. Em juízo, reconheceu ambos os réus com
segurança.
Com efeito, em crimes patrimoniais, a
palavra da vítima é de especial importância e somente
pode ser desconsiderada com a produção de provas
inequívoca a demonstrar que esteja faltando com a
verdade em suas declarações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Tratando-se de crime quase sempre cometido
na clandestinidade, a palavra do ofendido tem maior
relevância,
presumindo-se
como
verdadeira,
principalmente, como no caso dos autos, não há
qualquer indício de que pretenda, deliberadamente,
prejudicar o réu imputando-lhe a prática de crime tão
grave.
Nesse sentido:
"As palavras da vítima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde
que, como na hipótese vertente, mostrem-se
firmes, porquanto não é comportamento usual de
quem sofreu um assalto incriminar alguém,
sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em
que a vítima visa tão somente à punição do
responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Ap.
n° 990.09.153421-8, 15a Câm. Criminal, j. em
15.12.09).
“PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO
As
declarações das vítimas são suficientes para a
configuração do crime contra o patrimônio,
previsto no artigo 157 do Código Penal, quando
em
sintonia
com
os
demais
elementos
probatórios” (Ap. Crim. no 993.04.028265-9, Rel.
Des.
William
Campos,
4.a
Câmara,
j.
14.10.2008).
Joice Cristina Jardim Rodrigues e Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Alberto da Silva, policiais militares, confirmaram terem
sido acionados pelo Copom sobre uma sequência de
roubos que estavam sendo cometidos por indivíduos se
utilizando de um veículo Fiat/Palio de cor azul, também
roubado.
Em
patrulhamento
pela
região
em
que
ocorreram os crimes, depararam-se com o automóvel
suspeito e fizeram a abordagem. O carro era conduzido
pela ré Jéssica, tendo o corréu Thomas como passageiro.
No interior do automóvel foram encontrados diversos
bens subtraídos das vítimas, além do simulacro de arma
de fogo que estava sob o assento ocupado por Thomas.
Foram presos em flagrante e conduzidos até a autoridade
policial.
Destaco
não
existir
ressalva
legal
que
imponha qualquer vedação ou reserva ao depoimento de
policiais
militares.
Não
é
razoável
acreditar
que
servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o
compromisso de cumprir com retidão seus deveres
funcionais iriam apresentar testemunhos ou provas
ideologicamente falsas, com intenção de prejudicar
inocentes. Pelo contrário, a presunção que se opera em
relação aos funcionários públicos é a de que, em regra,
agem de forma correta e nos limites legais, até prova em
contrário.
No caso destes autos, a atuação dos policiais
militares revestiu-se de legalidade, apresentando os fatos
de forma coerente, esclarecedora e segura, pois não há
nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou
qualquer alegação que, fundamentadamente, seja capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
15
de
enfraquecer
a
credibilidade
dos
depoimentos
prestados pelos agentes públicos.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse de os servidores públicos prejudicarem o
acusado, o depoimento agentes públicos “pode ser meio
de
prova
idôneo
para
embasar
a
condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Não foram ouvidas testemunhas de defesa.
O quadro probatório formado é sólido, não
havendo dúvida quanto à tipificação dos crimes de
roubo, conforme descritos na denúncia, restando claro
que os réus infringiram o disposto no art. 157, §2o, II, do
Código Penal, por 06 vezes, em continuidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
16
sendo suas condenações a medida que se impunha.
Observo que ambos os réus não foram
responsabilizados pelo roubo à vítima Cleide Ubaldo de
Brito, a qual não reconheceu nenhum deles.
Portanto, a despeito do que reclama a defesa
de Jéssica, essa ré não foi condenada por aquele crime, e
também Thomas não foi responsabilizado.
Os réus foram responsabilizados por 06
roubos, sendo as vítimas Fernando, Vinícius, Mayara,
Ivan, Cidinei e a pizzaria.
Essas
vítimas
foram
seguras
no
reconhecimento dos acusados e ainda que um ou outro
ofendido não tenha reconhecido em juízo ambos os réus,
no cotejo de todo o conjunto probatório, a
responsabilização dos réus destes autos pelos 06 crimes
de roubo se impõe.
Desse modo, não há que se falar em
insuficiência probatória, tanto que parte dos bens
subtraídos foi recuperada na posse direta dos réus.
Igualmente, não há dúvidas quanto à
tipificação do delito de falsa identidade, nos termos do
art. 307 do Código Penal:
“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa
identidade para obter vantagem, em proveito
próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
17
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou
multa, se o fato não constitui elemento de crime
mais grave”.
O direito à autodefesa não permite que o réu
cometa crimes para evitar ser responsabilizado pelo
primeiro fato. A auto atribuição de falsa identidade é fato
típico e não pode ser desconsiderado como tal.
Nesse sentido é posicionamento pacífico do
Supremo Tribunal Federal (grifos nossos):
“EMENTA:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139,
Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu que o princípio
constitucional da autodefesa não alcança aquele
que atribui falsa identidade perante autoridade
policial com o intuito de ocultar maus antecedentes. Na ocasião, reconheceu-se a
existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a
jurisprudência dominante sobre a matéria. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE
870572
AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154
DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
18
“PRESO
IDENTIDADE FALSA. O Tribunal, no
Recurso Extraordinário no 640.139/DF, assentou
ser fato típico o ato de o agente identificar-se com
nome falso, por ocasião de prisão em flagrante,
com o objetivo de ocultar maus antecedentes.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA
E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio
próprio ao revolvimento da prova, também não
servindo à interpretação de normas estritamente
legais”. (ARE 792561 AgR-segundo, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163
DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014).
“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE
FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO
PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE
PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO
DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO
GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O
princípio constitucional da autodefesa (art. 5o,
inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que
atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta
praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema
possui densidade constitucional e extrapola os
limites subjetivos das partes”. (RE 640139 RG,
Relator(a):
DIAS
TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
19
14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT
v.
101,
n.
916,
2012,
p.
668-674
RTJ
VOL-00233-01 PP-00311).
No caso destes autos, ambos os réus se
identificaram, inicialmente, com os nomes de seus
irmãos, numa clara tentativa de ocultarem seus muitos
antecedentes criminais. A conduta praticada por ambos
tipifica o crime previsto no art. 307 do Código Penal e a
condenação é inafastável.
Portanto, reitero, o conjunto probatório é
robusto, não havendo dúvidas quanto à autoria, estando
os réus incursos no art. 157, §2o, II, c.c. art. 71 (06x), e
art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Porém,
os
recursos
comportam
parcial
provimento tão somente em relação à fração de elevação
da pena pela continuidade delitiva.
Nesse ponto a pena comporta pequeno
ajuste, pois, ao estabelecer a fração de aumento em razão
da continuidade delitiva entre os seis crimes de roubo, a
magistrada
majorou
a
reprimenda
em
2/3,
não
observando a orientação já pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça. Ou seja, aquela Corte Superior
estabeleceu que: a fração de 1/6 deve ser utilizada para
02 crimes; 1/5 para 03 crimes; 1/4 para 04 crimes; 1/3
para 05 crimes; 1/2 para 06 crimes; e 2/3 para 07 ou
mais crimes.
Nesse sentido (grifos nossos):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
20
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
RELATIVA
À
EXCLUSÃO
DA
REINCIDÊNCIA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.
AUMENTO DE PENA SUPERIOR A 1/6 SEM
MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. TRÊS INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO
SUPERIOR
A
1/5.
EXCESSO
EVIDENCIADO. 1. (...). 4. A jurisprudência desta
Corte Superior já firmou o entendimento de que,
embora a legislação não estabeleça frações
específicas para o aumento ou diminuição em
razão
das
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser
considerada razoável, sendo que o acréscimo
superior
a
esse
patamar
exige
motivação
específica. 5. O aumento de pena em face da
continuidade delitiva, de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), deve ser calculado em função do
número de delitos praticados, sendo que, no caso
de três infrações, deve ser aplicada a fração de
1/5 (um quinto). 6. Hipótese em que as instâncias
ordinárias não fundamentaram o aumento de 1/4
(um quarto) da pena em face da reincidência e
elevaram a reprimenda em 1/2 (um meio) em
razão das três infrações em continuidade delitiva.
7.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida, de ofício, para ajustar o aumento de
pena em face da reincidência e da continuidade
delitiva e, por conseguinte, redimensionar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
21
reprimendas
impostas
aos
pacientes”.
(HC
197.680/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe
29/09/2015).
“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
IDENTIFICADO.
REDIMENSIONAMENTO.
CONTINUIDADE
DELITIVA. ART. 71 DO CP. PROPORCIONALIDADE
OBEDECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
A fixação da pena é regulada por princípios e
regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do
Código de Processo Penal. 2. O magistrado
sentenciante - no que foi corroborado pela Corte
de origem - avaliou negativamente a circunstância
judicial consequências do crime, devido ao
"sentimento de insegurança", aliado aos "efeitos
produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor
vulto do dano ou perigo de dano", os quais
refletiram "reprovabilidade mais elevada". Não
houve,
assim,
indicação
concreta
das
circunstâncias que lhe trariam maior gravidade e
consequências danosas, a par das inerentes ao
delito em apreço, a justificar o aumento da pena-
base. 3. O mesmo pensamento deve ser aplicado
às vetoriais motivos e circunstâncias do crime,
porquanto o magistrado limitou-se, ao valorá-las
negativamente, a dizer que "são injustificáveis",
sem apresentar nenhum elemento concreto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
22
autos
(modos
operandi,
por
exemplo)
que,
efetivamente, evidenciasse real necessidade de
exasperação da pena, na primeira fase da
dosimetria, no patamar estabelecido. 4. Esta Corte
Superior
de
Justiça
possui o entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento
de pena referente à continuidade delitiva, aplica-
se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5. A
paciente foi condenada pela prática de 55 crimes
de
estelionato,
razão
pela
qual
não
vejo
ilegalidade na incidência da fração de 1/2 na
terceira etapa da dosimetria, em virtude da
continuidade.
6.
Em
virtude
do
redimensionamento da reprimenda - redução da
pena-base ao mínimo legal - o regime inicial deve
ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do
Código Penal. 7. Ordem não conhecida. Habeas
corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir a
pena-base ao mínimo legal, além de fixar o regime
aberto”.
(HC
258.328/ES,
Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR
DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART.
288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2)
MAJORANTES.
QUANTUM
DE
ACRÉSCIMO.
SÚMULA No 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE
MANIFESTA.
(3)
CONTINUIDADE
DELITIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
23
QUANTUM
DE
AUMENTO.
NÚMERO
DE
INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM
DE OFÍCIO. 1. (...). 3. É pacífica a jurisprudência
deste Sodalício, em se tratando de aumento de
pena referente à continuidade delitiva, aplicando-
se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na
espécie, observando o universo de 2 (duas)
infrações cometidas pelo réu, por lógica da
operação
dosimétrica,
deve-se
considerar
o
aumento de 1/6 (um sexto). 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante
à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.°
1.684/09, da 11.a Vara Criminal Central/SP, a
fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7
(sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de
reclusão,
mais
16
(dezesseis)
dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença e do
acórdão”. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014).
Sendo assim, passo a corrigir a dosimetria
das penas.
Observo que esta é a única alteração cabível
e que as penas de ambos os réus foram idênticas, ou
seja, foram utilizados os mesmos critérios na dosimetria.
Assim, por economia processual, faremos
apenas uma fixação de pena, que valerá para os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
24
réus.
Nos termos do art. 59 do Código Penal,
mantenho
os
critérios
adotados
pela
magistrada
sentenciante, a qual, pelos maus antecedentes, elevou a
pena-base em 1/6, partindo de 04 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase,
pela reincidência, elevou a reprimenda de ambos em 1/6,
perfazendo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão,
mais 12 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de
aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, elevou
em mais 1/3, totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa. Pela
continuidade delitiva, adotando-se o critério consagrado
pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando terem
sido 06 os crimes cometidos, elevo a pena em 1/2,
resultando em 10 anos, 10 meses e 19 dias, mais o
pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, que
torno definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.
Em relação ao crime previsto no art. 307 do
Código Penal, a reprimenda não comporta alteração.
Adotando o mesmo critério, a julgadora elevou a pena-
base em 1/6, em razão dos maus antecedentes, e, na
sequência, majorou em 1/6 em razão da reincidência,
perfazendo, para ambos, 04 meses e 02 dias de detenção,
tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.
Observo que, conforme disposição do art. 72
do
Código
Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
25
“No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas
distinta e integralmente”. Ou seja, as penas de multa dos
06 crimes de roubo deveriam ter sido somadas. Porém,
não foi esse o critério usado pela magistrada sentenciante
e, não havendo recurso da Justiça Pública, a correção do
equívoco resultaria em prejuízo para os réus.
A atenuante da confissão não foi reconhecida
para os réus, visto que ambos admitiram somente dois
dos crimes, sendo a admissão de responsabilidade
apenas parcial.
Ademais,
observo
que
não
cabe
a
compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, pois a primeira prepondera sobre
a segunda, nos termos do art. 67 do Código Penal.
A reincidência é uma causa preponderante
no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes,
como descreve o mencionado dispositivo legal, o qual não
pode ter negada sua vigência.
Este é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
26
PROXIMIDADE
DA
CONSUMAÇÃO.
CRITÉRIO
OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. 1. Não houve, na
hipótese, o alegado bis in idem da valoração
judicial da reincidência do réu, porquanto o
julgador, ao realizar a dosimetria da pena, não a
considerou no momento da fixação da pena-base,
utilizando-a apenas na segunda fase, como
circunstância genérica de aumento de pena. 2.
Nos termos do art. 67 do Código Penal, a
circunstância
agravante
da
reincidência
é
preponderante, sobre a atenuante da confissão
espontânea, na segunda fase da individualização
da pena. 3. No crime tentado, a aferição do
quantum de pena a ser reduzido decorre da maior
ou menor proximidade da conduta ao resultado
almejado, portanto, uma vez que a instância
ordinária entendeu que o ora Paciente percorreu
todo o iter criminis, irretocável, também nessa
parte, a sentença condenatória. 4. Precedentes
desta
Corte
Superior.
5.
Habeas
corpus
denegado”. HC 64012 / RJ; HABEAS CORPUS.
2006/0170281-0 Ministra LAURITA VAZ (1120)
T5 - QUINTA TURMA 03/04/2007 DJ 07.05.2007
p. 342.
E, na mesma linha, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (grifos nossos):
“Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso
ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão
espontânea.
Impossibilidade
1.
O
acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
27
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art.
67 do Código Penal, “a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea,
razão
pela
qual
é
inviável
a
compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min.
Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem
resolução de mérito por inadequação da via
processual”.
(HC
105543,
Relator(a):
Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em
29/04/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-100
DIVULG
26-05-2014
PUBLIC
27-05-2014)
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. Furto simples. Reincidência. Bis in idem.
Não ocorrência. Diversidade de condenações
definitivas. Majoração justificada e dentro dos
limites discricionários do juiz. Concurso da
agravante da reincidência e da atenuante da
confissão espontânea. Pretensão à compensação.
Inviabilidade. Ordem denegada. Recurso não
provido. 1. Ao fixar a pena-base acima do mínimo
legal, o magistrado sentenciante levou em conta
os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na
etapa seguinte, majorou a pena em virtude da
reincidência, considerando a existência de mais
de uma condenação definitiva. Não há falar em
dupla valoração do mesmo fato, portanto. 2. Nos
termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-
se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. No caso em exame, a agravante
da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
28
compensação pleiteada. Precedentes. 3. Recurso
não provido”. (RHC 110727, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
17/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091
DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012).
Quanto ao regime prisional, em relação aos
crimes de roubo, pelo total das penas aplicadas, somente
é possível o inicial fechado, nos termos do art. 33 do
Código Penal, e especialmente pelo fato de que ambos os
réus são reincidentes.
Já para o crime de falta identidade, sendo
pena de detenção, correta a fixação do inicial semiaberto,
considerando que os réus são reincidentes e portadores
de maus antecedentes.
Não há que se falar em aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, para que seja realizada
a detração.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal,
que possui maiores informações acerca do efetivo tempo
que os sentenciados permaneceram reclusos e se eles
preenchem o requisito (objetivo e subjetivo) para eventual
progressão de regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
29
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que
detração de pena se trata de matéria cuja
apreciação é de competência exclusiva do Juízo
das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica, não obstante
relativamente recente reforma parcial do Estatuto
Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em
comento. Nem poderia ser diferente, uma vez que
apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem
em mãos todo o histórico de condenações do
embargante, aí incluídas todas as suas eventuais
execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento” (Embargos de declaração no
0005822-
97.2007.826.0624/50000,
rel.
Des.
Marco
Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Em conclusão, a condenação dos réus, nos
termos da r. sentença ora combatida, foi a solução
juridicamente mais adequada ao caso, devendo ser
mantida, constando apenas a alteração anteriormente
mencionada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar de nulidade, dou parcial provimento ao
recurso Jéssica da Silva Dalcin e Thomas Magno da
Silva para, mantida a condenação por infração ao art.
157, §2o, II, c.c. art. 71 (06x), e art. 307, na forma do art.
69, todos do Código Penal, corrigir a reprimenda de
ambos os réus, em relação aos crimes de roubo, para 10
anos, 10 meses e 19 dias, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504169-87.2019.8.26.0228 -Voto no
30
no mínimo legal, e 04 meses e 02 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a r.
sentença.
CAMILO LÉLLIS
Relator